Tribunal: TJES
Processo: 5002499-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50024997220208080000

AGRAVANTE
: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: FRANCIELLY SCHWANZ SCHIMIDTE

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
-
MANUTENÇÃO DO PLANO TERAPÊUTICO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DA AGRAVADA –
JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA
-
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
Constata-se a imperiosa necessidade de manutenção do plano terapêutico previamente disposto em favor da agravada, para fins de preservação da vida e da saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de manutenção do tratamento.

3.

O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a
agravante
não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

4.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento adequado.

5.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa em desfavor da agravada.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002499-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: FRANCIELLY SCHWANZ SCHIMIDTE
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FRANCIELLY SCHWANZ SCHIMIDTE
, indeferiu o pleito formulado para fins de determinar a alteração do plano terapêutico até então disponibilizado em favor da agravada, tudo para fins de tratamento dos reflexos decorrente de malformação artério venosa.

Aduz a agravante, em síntese, que há comprovação apta nos autos para esclarecer que a almejada alteração do plano terapêutico é medida que se impõe, inclusive para fins de manutenção do bem-estar da paciente, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito ativo.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2020.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FRANCIELLY SCHWANZ SCHIMIDTE
, indeferiu o pleito formulado para fins de determinar a alteração do plano terapêutico até então disponibilizado em favor da agravada, tudo para fins de tratamento dos reflexos decorrente de malformação artério venosa.

Também como dito aduz a agravante, em síntese, que há comprovação apta nos autos para esclarecer que a almejada alteração do plano terapêutico é medida que se impõe, inclusive para fins de manutenção do bem-estar da paciente, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem.
In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente –
e em que pese as suas respeitáveis alegações
-, fixo o meu entendimento no sentido de aferir juridicidade na decisão impugnada.

Primeiramente destaco que não há comprovação apta nos autos que ateste, com a clareza que se requer, que a alteração do plano de atendimento terapêutico em favor da agravada, nos moldes pretendidos pela agravante, possui mesmo o condão de trazer melhoras no tratamento em detrimento daquele que até então era disponibilizado (home care).

Diante de dias tão sofridos suportados pela agravada, invariavelmente, em razão do sério quadro de saúde que a acomete, realmente não poderiam ser desprezados – e com maior intensidade em sede de cognição sumária - os laudos fornecidos por médicos que apontaram a necessidade de manutenção do atendimento até então prestado.

As peculiaridades da hipótese em julgamento
realmente nos remete para tal conclusão, tudo para fins de materialização do tratamento apto para fins de preservação da vida e da saúde da agravada, direitos claramente garantidos pela
Constituição Federal
1
.

Não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência do tratamento até então dispensado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Ademais, é assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo;
a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
, e
a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ).

É este o entendimento manifestado nesta Corte, como aqui está:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO REGULAMENTADO. NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE DE INDISPENSABILIDADE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS COBERTAS. TUTELA ANTECIPADA DEVIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) . 2)
Para fins de concessão de tutela provisória de urgência, é presumido o perigo da demora nas causas em que é impugnada a validade de cláusula que limite a abrangência da cobertura prevista em contrato de plano de saúde.
3) O consumidor que tenha comprovadamente recebido e recusado a proposta de adaptação do plano de saúde não regulamentado à Lei n. 9.656/98, não faz jus à cobertura assistencial mínima prevista no referido diploma legal. 4)
Sem embargo, a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ)
. 5) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ). 6)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano
(AgInt no AREsp 1018057/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017). 7) Recurso parcialmente provido . Tese vencida: Em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde não regulamentado, a contratante que livremente optou por não migrar para o regime instituído pela Lei n. 9.656/98, para não sofrer o aumento de mensalidade, não tem direito a usufruir dos benefícios do plano-referência estabelecido pelo novo diploma legal. (TJES – AI n. 011189001354 - Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 28/05/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – EQUOTERAPIA – DEVER DO ESTADO – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) 2)É certo que todos têm direito à saúde, protegido constitucionalmente, sendo dever do Poder Público assegurar o fornecimento de medicamentos, exames, procedimentos médicos e cirurgias essenciais ao tratamento de suas doenças, em respeito aos arts. 5º e 196 da Constituição Federal. 3) No caso dos autos, o autor é uma criança portadora de deficiência mental em consequência de transtorno de autismo e necessita do tratamento de equoterapia, conforme prescrição médica. 4) Agravo interno conhecido e improvido.
(TJES - Agravo Ap n 30130142703 – Relatora Desª ELISABETH LORDES - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento em 08/11/2016).

É também como se manifesta o Colendo STJ, como aqui está:

“Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde.

3. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento contratado. 4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor”. (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017).

Ademais, o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

ANTE O EXPOSTO
, por verificar plausibilidade jurídica e razoabilidade na decisão impugnada, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.
É como me manifesto.

1
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho o relator.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
-
MANUTENÇÃO DO PLANO TERAPÊUTICO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DA AGRAVADA –
JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA
-
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
Constata-se a imperiosa necessidade de manutenção do plano terapêutico previamente disposto em favor da agravada, para fins de preservação da vida e da saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de manutenção do tratamento.

3.
O rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a agravante não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença.

4.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento adequado.

5.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa em desfavor da agravada.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.